Tribunal: TJES
Processo: 5001266-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA MARIZA BARROS GUSMAO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ARTIGO 617 DO CPC. ORDEM NÃO ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem não absoluta de nomeação de inventariante, pois o STJ admite a flexibilização do rol do artigo se existirem circunstâncias fundadas para desconsiderá-lo.

II – A inexistência de oportunidade aos herdeiros/filhos de assumirem a posição de inventariante viola o estatuto processual que garante a eles a preferência de ocupação deste
munus
em detrimento de inventariante alheio a relação, como é o caso do dativo, merecendo provimento o recurso neste tocante.

III - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE IN
S
TRUMENTO

N.
5001266-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
VERA MARIZA BARROS GUSMÃO, XERXES GUSMÃO
e VANESSA GUSMÃO

JU
IZ
DE DIREITO
: DR
.
JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Vera Maria Barros Gusmão e Xerxes Gusmão acima identificados, irresignados com a decisão que removeu de ofício a primeira agravante da função de inventariante e no seu lugar nomeou um inventariante dativo nos autos da ação n. 0004802-29.2007.8.08.0035.

Visam a revogação da nomeação do inventariante dativo, bem como nomeação do segundo recorrente para este
munus
.

A fim de fundamentar suas pretensões afirmaram que não foi obedecida a ordem do artigo 617 do CPC para nomeação de inventariante, uma vez que existem herdeiro com interesse em assumir esta posição.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Preparo satisfeito conforme guia n. 220023088.

Informações do juízo
a quo
prestadas.

Ministério Público Estadual optou por não intervir no feito.

Eminentes Desembargadores, inicialmente destaco que a remoção da viúva meeira da condição de inventariante não fora tema devolvido a esta instância recursal, tão somente a cognição acerca da nomeação do inventariante dativo sem observância da sequência estabelecida no estatuto processual civil.

Quanto a nomeação de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem não absoluta, senão vejamos:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

A jurisprudência pátria, no entanto, admite a flexibilização da ordem legal dado referido regramento se existirem circunstâncias fundadas para desconsiderá-las. (Precedente: AgInt no AREsp 1013581/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

Esta Corte de Justiça não destoa desta compreensão:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – ORDEM PREVISTA NO ART. 617, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INÉRCIA DA VIÚVA EM ABRIR O INVENTÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem disposta no art. 617, do Código de Processo Civil, que, embora admita flexibilização, dispõe, em seu inciso I, que o cônjuge sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste, detém prioridade no exercício do
munus
de inventariante 2. A inércia em promover o inventário dos bens deixados pelo de cujus, passados quase dois anos da abertura da sucessão, bem como a ausência de esclarecimentos objetivos sobre bens do espólio, são circunstâncias que podem ensejar a mitigação da ordem legal de nomeação de inventariante prevista na legislação. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002210-08.2021.8.08.0000, Relator Des. Annibal de Rezende Lima)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM LEGAL. PREFERÊNCIA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE E HERDEIRO EM RELAÇÃO AO TESTAMENTEIRO. INEXISTENCIA DE FUNDADA RAZÃO PARA DESCONSIDERAR A ORDEM LEGAL. 1.
A ordem legal de nomeação para inventariança estipulada pelo art. 617 do CPC⁄2015 deve ser rigorosamente observada pelo magistrado, salvo quando houver fundadas razões para desconsiderá-la. Precedentes STJ.
2. É preciso diferenciar a figura do inventariante do testamenteiro. Enquanto o primeiro é designado judicialmente para administrar o espólio em toda e qualquer sucessão, seja ela legítima ou testamentária (art. 617, CPC⁄2015), o testamenteiro é nomeado pela pessoa falecida apenas para fazer cumprir a vontade aposta no testamento (art. 1.976 e 1.981, ambos do CC). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179000344, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

O parágrafo único do artigo 624 do estatuto processual orienta “
Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida
n
o
art. 617
“.

Nessa esteira, acaso verificada a necessidade de remoção, salutar era respeitar o procedimento próprio e nomeação de outro inventariante, observado o rol estabelecido no artigo 617 do CPC como retromencionado,
ordem esta não observada no caso em tela
, uma vez que o magistrado singular diretamente nomeou um inventariante dativo.

A inexistência de oportunidade aos herdeiros/filhos de assumirem a posição de inventariante viola o estatuto processual que garante a eles a preferência de ocupação deste
munus
em detrimento de inventariante alheio a relação, como é o caso do dativo.

Isto porque durante o longo trâmite da ação de inventário originária, sempre fora a primeira recorrente a destinatária dos comandos judiciais e, por isso, não há como concluir, indene de dúvidas, que não haveria interesse dos demais herdeiros em assumir o compromisso.

Prova disto é que tão logo o segundo agravante fora nomeado como inventariante ele passou atuar no feito em todas os momentos que instado, como pude aferir pelo compulsar dos autos agora eletrônicos.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao agravo para afastar a nomeação do inventariante dativo, determinando que a observância do artigo 617 do CPC.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
afastar a nomeação do inventariante dativo, determinando que a observância do artigo 617 do CPC.